Tribunal: STF
Processo: RE 1338356
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    Agravo de instrumento. Ação civil pública. Improcedência. Honorários periciais. Sucumbência. Cinge-se a controvérsia a determinar a quem incumbe o ônus de arcar com os honorários periciais devidos em ação civil pública proposta pelo Ministério Público e que foi julgada improcedente. Ao disciplinar a ação civil pública, a Lei 7.347/1985 (artigo 18), prevê que não haverá adiantamento de honorários periciais. Por sua vez o artigo 91 do Código de Processo Civil disciplina que os atos processuais realizados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública serão arcados pelo vencido ao final. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de ação civil pública nas quais se faz necessária realização de perícia, entendeu que a isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente. Assim, aplicando por analogia o verbete sumular nº 232 do Superior Tribunal de Justiça, determinou que a Fazenda Pública, a que se acha vinculado o parquet, arque com tais despesas. Cuida-se de julgamento pelo regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. O referido Tribunal estendeu tal entendimento para o caso de sucumbência e já afirmou, expressamente, que a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil não teve o efeito de causar, por si só, a superação do julgamento repetitivo que havia definido a questão. Assim, tendo em vista o princípio da especialidade, aplica-se ao feito o artigo 18 da Lei 7.347/85 e não o artigo 91 do Código de Processo Civil, estando correta a sentença ao adotar o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. Recurso a que se nega provimento. 
    O recorrente, em suas razões, alega contrariedade às normas contidas nos arts. 5º, LV, 127, caput e § 1º, 132, 165, § 5º, I, e 168, da Constituição Federal.
    Sustenta, ademais, que “a Constituição outorgou ao Ministério Público, a Defensoria Pública e aos Poderes Legislativo e Judiciário o repasse de duodécimos mensais referentes às suas dotações orçamentárias, que integram o orçamento do ente para fazer face aos seus deveres constitucionais (artigo 168 CRFB)”. 
    Aduz, ainda, que “[…] os honorários periciais devem ser arcados diretamente pelo Ministério Público, que detém ‘capacidade orçamentária própria’, tudo com fundamento no artigo 91 do CPC/2015”. 
    Ao final, “requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, em razão de violação aos artigos arts. 5º, LV; 127, caput e § 1º; 132; 165, § 5º; 168 da CRFB, de modo a que seja afastada a obrigação de o Estado (Fazenda Pública) arcar com honorários periciais requeridos pelo Ministério Público”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário desta Corte, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, ministro Gilmar Mendes): 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Para além disso, o Colegiado a quo se baseou na análise de legislação infraconstitucional ao consignar que a Lei nº 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas as normas gerais do Código de Processo Civil.
    Vê-se, desse modo, que para dissentir do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao dispositivo constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.311.838/SP, ministro Luiz Fux; ARE 1.311.836/SP, ministro Luiz Fux. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados (com meus grifos): 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.
    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    (ARE 1.286.219-AgR, ministro Luiz Fux)
    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. PREVALÊNCIA SOBRE O ART. 91, § 1º, DO NCPC. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (ARE 1.312.658/RJ, ministra Rosa Weber) 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator